Tribunal: TJDFT
Processo: 0732311-22.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. ABASTECIMENTO - COMBUSTÍVEL ADULTERADO - DEFEITOS EM MOTOR DE VEÍCULO - NEXO DE CAUSALIDADE - REPARAÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDOS.
1. No rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No caso em exame, foram juntados aos autos ordem de serviço de oficina especializada atestando a necessidade de troca de parte dos componentes mecânicos que levam o combustível do tanque ao motor do carro (ID 175556249), além de comprovação da origem do combustível (ID 57197393) e a contratação de um guincho no dia posterior ao abastecimento (ID 57197400). Noutra via, não é possível a realização de perícia para atestar que as peças foram danificadas por causa do combustível adulterado ou por desgaste natural, uma vez que o automóvel foi consertado e as peças substituídas, o que impossibilita a realização de perícia. Reputo que a questão em debate não apresenta complexidade probatória, pois a parte autora juntou aos autos os documentos necessários a comprovar o alegado dano em seu veículo e a ligação destes danos com o abastecimento realizado. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA.
2. O art. 18 do CDC estabelece a responsabilidade solidária e objetiva dos fornecedores, pelos vícios de qualidade do produto que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo que se destinam, de forma que a segunda requerida/recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da ação.
3. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
4. Narra o autor/recorrido que, em 25/8/2023, abasteceu o veículo NISSAN/FRONTIER, placa JGG9285/GO, no estabelecimento da primeira ré, com R$ 200,00 de diesel. Na madrugada do seguinte o automóvel começou a apresentar problemas ao ligar, não funcionando de forma definitiva. Relata que contratou um guincho para levar o automóvel até uma oficina mecânica, onde foi constatada a adulteração do combustível.
5. Requer a condenação das empresas rés ao pagamento de indenização por danos materiais, referentes ao valor pago pela mão de obra (R$ 400,00), substituição do filtro de combustível (R$ 76,76) e conserto de bomba e reparo dos bicos injetores (R$ 5.290,00), totalizando o valor de R$ 5.969,76. A sentença julgou procedente o pedido para condenar as rés/recorrentes, solidariamente, ao pagamento de R$ R$ 5.969,76, o que ensejou a interposição do presente recurso pelas requeridas.
6. A documentação constante nos autos confirma a falha na partida do motor após o abastecimento do automóvel do autor (ID 57197393) e a remoção do veículo para conserto (ID 57197400). Por sua vez, os recibos e comprovantes de ID 57197394 e ID 57197395 indicam que o veículo foi submetido a reparo e que diversas peças foram substituídas, o que indica o desgaste dos componentes em conexão com o uso de combustível de má qualidade.
7. Considerando o curtíssimo espaço de tempo entre o abastecimento, a pane, a tentativa de explicação perante o posto de combustível, o encaminhamento do automóvel para oficina mecânica, a natureza dos danos sofridos pelo veículo, bem como os documentos anexados aos autos atestando que havia água no tanque de combustível, reconheço a existência do nexo causal.
8. A conjectura sobre a quilometragem alta do veículo, a ausência de demonstração de manutenções periódicas no bem ou que o comprovante de pagamento apresentado pela parte autora não contém identificação ou número de CPF, não é suficiente a afastar a culpa das rés pelos prejuízos sofridos pelo autor. Da mesma forma, a alegação de que naquele dia não houve outra incidência não se mostra apta a atestar a qualidade do combustível. Denota-se que os danos e o reparo documentados nos autos estão em estreita harmonia com a alegação de utilização de combustível adulterado.
9. Vale ressaltar que a documentação juntada pela parte autora indica a origem do produto e, apesar da realização, pela ré, de diversos testes do diesel oferecido, esse fato não é capaz de garantir a integridade do combustível quando inserido no tanque do automóvel do autor.
10. Com base no disposto no art. 14 do CDC, as requeridas respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação/fornecimento dos serviços. Pelo exposto, demonstradas as despesas realizadas para reparo do veículo causados pelo combustível adulterado, os referidos valores devem ser ressarcidos, conforme determinado na sentença vergastada.
11. Por fim, o termo inicial da correção monetária sobre a indenização pelos danos materiais é a data do efetivo prejuízo, nos termos consignados na sentença.
12. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDOS.
13. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Sem custas e sem honorários à ausência de contrarrazões.